Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-47.2021.8.11.0111
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000503-47.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORTUNA COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.117.240/0005-43 (APELANTE), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), MAURICIO GIANATACIO BORGES DA COSTA - CPF: 266.266.958-60 (ADVOGADO), CAMILLE KURANISHI - CPF: 060.867.391-96 (APELADO), DANIEL SILVA MENDANHA - CPF: 036.865.351-06 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES - CPF: 358.912.518-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível

n
o 1000503-47.2021.8.11.0111 – Matupá.

Apelante
: Fortuna Comércio Ltda.

Apelada:
Camille Kuranishi.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA DE PRODUTOS NA INTERNET - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte quanto ao

descumprimento contratual na entrega de mercadoria adquirida via internet, é certo que tal fato por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível

n
o 1000503-47.2021.8.11.0111 – Matupá.

Apelante
: Fortuna Comércio Ltda.

Apelada:
Camille Kuranishi.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fortuna Comércio Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral, movida por Camille Kuranishi, julgou parcialmente procedente a pretensão inserta na inicial e condenou o apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do
decisum
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, que não há ofensa aos direitos da personalidade para ensejar o dever de indenizar, mormente por não ter existido a prática de qualquer ato ilícito, ensejando mero aborrecimento. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação e subsidiariamente pela redução do valor fixado a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença (id. 195919697).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível

n
o 1000503-47.2021.8.11.0111 – Matupá.

Apelante
: Fortuna Comércio Ltda.

Apelada:
Camille Kuranishi.

V O T O

Cinge-se dos autos que Camille Kuranishi moveu ação de indenização por dano material e moral em desfavor de Fortuna Comércio Ltda., alegando, em síntese, que na data de 18 de novembro de 2020, a autora comprou, pelo site da apelante,
“um relógio analógico, masculino, Chilli Beans, Army Edition, preto, pelo valor de R$ 386,98 (trezentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos)”
, com pagamento à vista, contudo, o produto nunca foi entregue.

Narra que tentou pedir o reembolso junto a empresa, mas mesmo após pedir e enviar todos os seus dados bancários, jamais recebeu o reembolso até o ajuizamento da presente pretensão.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, e, condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 195919694).

Por esse motivo, a apelante recorre, defendendo que não cometeu ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral, uma vez que não foi comprovada ofensa à honra ou imagem da autora, mas mero aborrecimento. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso.

No caso dos autos, ainda que tenha havido negligência e desídia por parte da ré na solução do problema levado pela autora, tenho que, segundo as provas produzidas nos autos, os fatos narrados significaram nada mais do que meros aborrecimentos e dissabores.

A inércia/omissão da empresa ré ou do vendedor por ela indicado em entregar a mercadoria comprada causou, indubitavelmente, sentimentos de insatisfação, angústia e até intolerância, mas jamais se instauram em foro íntimo causando lesões de ordem ética ou moral da autora a justificar o recebimento de indenização por dano moral.

De fato, não comprovou a autora suas alegações de que a não entrega do produto lhe gerou transtornos além dos normalmente causados nestas situações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art.373, I, do CPC, sendo certo que não se pode imputar à parte ré o ônus de comprovar fato negativo, independente da inversão operada pela aplicação das normas consumeristas.

Tem-se que, para a configuração do dano moral, deve existir uma consequência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa, e não quaisquer dissabores da vida, como o que ocorreu na espécie.

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE PRODUTOS NA INTERNET - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RETITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS -
DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser realizada com base na narrativa realizada pela autora na peça inaugural, pelo que, em se concluindo que esse é o possível titular do direito invocado, assim como que o réu indicado deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes.

Em se tratando, como no caso, de relação de consumo, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Considerando que a plataforma de intermediação "MercadoPago" divulgou, em seu site, anúncio de vendedor não idôneo que recebeu o valor pago pelo adquirente e não realizou a entrega do produto, tornou-se integrante da cadeia de consumo e deve responder pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.

O descumprimento contratual quanto à entrega de mercadoria adquirida via internet, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, pois a conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor.”
(RAC n. 1007291-13.2021.8.11.0003, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 28.02.2023 - negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Sobre o tema manifestou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONSUMO - COMPRA E VENDA PRODUTO - INTERNET - PAGAMENTO REALIZADO - - ENTREGA NÃO EFETUADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MEROS ABORRECIMENTOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Se o magistrado apresentou os motivos para adoção do entendimento expresso na sentença impugnada, ainda que breve e concisa, não se vislumbra razões para declarar-se a sua nulidade por ausência de fundamentação. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. O fornecedor que oferece comodidades para atrair consumidores, criando uma plataforma para fins de facilitar o comércio eletrônico dos mais variados produtos como forma de aproximar vendedores e compradores, disponibilizando ainda uma ferramenta de "pagamento seguro", está ciente dos riscos que decorrem de sua atividade e deve, igualmente, proporcionar segurança aos seus clientes.
O

descumprimento contratual, consubstanciado na ausência de entrega do produto adquirido, ainda que o pagamento já tenha sido efetuado, não enseja a presença de danos morais, em virtude da inexistência de lesão a direito de personalidade.
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC, o qual estabelece os parâmetros de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”
(TJMG RAC n. 1.0000.21.054245-2/001, 14a Câm. Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 10.06.021 - negritei)

Com efeito, adquirido produto pela consumidora e não efetivada a entrega pelo fornecedor, constata-se a falha na prestação dos serviços e o descumprimento contratual, que não implicam lesão à honra imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor, incapaz de, por si só, ensejar indenização por dano moral.

Logo, a reforma da sentença para afastar a condenação em dano moral é medida que se impõe.

De outra banda, estando provido o recurso da
Fortuna Comércio Ltda
., majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, suspendendo sua exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024